Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-23.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001113-23.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 813.597.211-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO —
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA NÃO POSSE DE CANDIDATO NOMEADO — AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA
— INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.

Não há que se falar em direito à nomeação em razão da não posse de candidato mais bem classificado, quando inexistente manifestação expressa de desistência do concurso público.

Segurança indeferida
.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Wilson Pereira da Silva
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, com pedido liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em vigésimo sexto (26º) lugar
para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência), Município de Primavera do Leste, no qual se ofertou dezessete (17) vagas, e vinte e dois (22) candidatos foram nomeados, porém, destes,
sete (7) “
não tomaram posse, não se sabe por qual motivo
”.

Assevera que, “
as publicações dos Atos publicados nos Diários Oficiais comprovam que os candidatos classificados, mesmo convocados a tomarem posse, não o fizeram, dessa forma comprova a existência de vagas ainda na validade do certame
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 117110497).

Indeferida a liminar (Id. 118732481).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso
(Id. 122096471).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 124878658), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Wilson Pereira da Silva

participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em vigésimo sexto (26º) lugar
para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (ampla concorrência), Município de Primavera do Leste, no qual se ofertou dezessete (17) vagas, e vinte e dois (22) candidatos foram nomeados, porém, destes,
sete (7) não tomaram posse
(Id. 116188992 – fls. 18).

O fundamento do pedido está lastreado tão somente na não posse de sete (7) dos vinte e dois (22) candidatos nomeados não terem tomado posse.

Ocorre que, o fato desses
sete (7)
candidatos
nomeados não terem tomado posse, quais sejam,
Aristoclides Alves Ferreira Junior, João dos Santos Marques, Amanda Navarro Dias, Rafael Costa dos Santos, Júlio Cezar Ramos da Luz, Samuel Elias da Silva e Evandro Henrique Honorato da Silva
(Id. 116188992 – fls. 18)
, é irrelevante, uma vez que não se sabe a razão de assim terem procedido.

É pertinente anotar que há situações em que o candidato perde o prazo para posse por não ter sido notificado pessoalmente acerca da nomeação e que, posteriormente, ingressa com pretensão de declaração de nulidade por não ter sido cientificado pessoalmente. Neste caso, tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto esta Turma, reconhece a existência de direito líquido e certo e determina que se proceda à nova nomeação.

Assim, para se afirmar que os candidatos que foram nomeados e não tomaram posse realmente desistiram do concurso público, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

De resultado, o impetrante não pode pleitear as vagas referentes aos sete (7) candidatos que não tomaram posse sabe lá Deus a razão, já que documento algum há acerca de eventual desistência.

Dessa forma, à míngua de mínima prova de que os candidatos Aristoclides Alves Ferreira Junior, João dos Santos Marques, Amanda Navarro Dias, Rafael Costa dos Santos, Júlio Cezar Ramos da Luz, Samuel Elias da Silva e Evandro Henrique Honorato da Silva, aprovados e nomeados, realmente desistiram das vagas, direito algum há em favor do impetrante, menos ainda direito líquido e certo.

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia, ou, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
”.
(
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13ª ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por fim, é necessário deixar assentado que, é pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação.

Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como que houve a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico
.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI
, repercussão geral
, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

[...] O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 51590/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2020).

Em conclusão, inexiste nos autos prova pré-constituída suficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo do impetrante.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022